Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Condomínio. Muro externo. Demolição. Irreversibilidade. Risco estrutural. Perícia. Necessidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de liminar para determinar ao condomínio recorrente demolição e reconstrução do muro objeto da ação de obrigação de fazer na origem, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
3.1. Ademais, o parágrafo terceiro da referida norma define que “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
4. A medida determinada possui natureza irreversível e impacta diretamente o resultado útil do processo, pois a demolição e reconstrução do muro pode prejudicar a produção de prova pericial destinada a apurar as causas do comprometimento estrutural, tema controvertido fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.